Tribunal: TJSP
Processo: 1103529-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Pedido de rescisão acolhido, por culpa do autor. Inconformismo quanto ao percentual. Retenção de 20% dos valores pagos, a título de despesas administrativas. Devolução dos 80% restantes. Precedentes. Honorários advocatícios. Verba que deve ser arbitrada de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC. Disposição constante

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Pedido de rescisão acolhido, por culpa do autor. Inconformismo quanto ao percentual. Retenção de 20% dos valores pagos, a título de despesas administrativas. Devolução dos 80% restantes. Precedentes. Honorários advocatícios. Verba que deve ser arbitrada de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC. Disposição constante do §8o do art. 85 do CPC que transmite regra excepcional e de aplicação subsidiária. Precedente do STJ. Recurso parcialmente provido.